Tribunal: TJSP
Processo: 1003767-51.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA QUITADO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DA PROPRIEDADE JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL. Sentença de parcial procedência que reconheceu a obrigação do comprador de transferir a propriedade registral para o seu nome, mas rejeitou o pedido indenizatório, porque os pagamentos foram realizados por terceiro. Inconformismo da autora. ILEGITIMIDADE ATIVA.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA QUITADO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DA PROPRIEDADE JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL. Sentença de parcial procedência que reconheceu a obrigação do comprador de transferir a propriedade registral para o seu nome, mas rejeitou o pedido indenizatório, porque os pagamentos foram realizados por terceiro. Inconformismo da autora. ILEGITIMIDADE ATIVA. PAGAMENTO DO IPTU. Recorrente admite que os pagamentos "por questões de administração e fluxo de caixa, foram feitos por meio de conta corrente de titularidade de um dos sócios do empreendimento". Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio. Inteligência do Art. 18, caput, do CPC. Falta de prova da existência de relação jurídica entre a recorrente e a pessoa natural pagadora. Sub-rogação da recorrente não demonstrada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.